Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PAGAMENTO INDEVIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. VERBA COM CARÁTER ALIMENTAR. ERRO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
2. Constatado que o erro no cálculo do valor recebido de boa fé pelo agravante, a título de pensão por morte, ocorreu exclusivamente em virtude de erro cometido pela própria Administração, não há como ser imposta ao pensionista a obrigação de ressarcir ao erário o montante recebido indevidamente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.